Tribunal: TJDFT
Processo: 0700382-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 4a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Número 0700382-82.2020.8.07.0000 Agravante : Geison Bispo Ferreira Agravados : Valmir Rabelo dos Santos e Edson Augusto de Carvalho Relator : Desembargador Sérgio Rocha DECISÃO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão (ID 12068315 - Pág. 1) que, em ação de anulação de compra e venda de imóvel c/c lucros cessantes e danos morais, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, Geison Bispo Ferreira. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que o agravante tem remuneração líquida mensal de R$ 1.638,00 (ID 13564678 - Pág. 3), o que demonstra não haver a possibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade do cancelamento da distribuição do processo originário pela ausência do pagamento das custas iniciais. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator